Tribunal: TJMT
Processo: 0016918-38.2017.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016918-38.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIEL SANTANA - CPF: 121.738.824-90 (APELADO), MARIA ROSINEIDE DA SILVA - CPF: 268.174.858-51 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO
TRÁFICO DE DROGAS E ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A
CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006

– INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO LACÔNICO NO TOCANTE À SUPOSTA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DA ATUAÇÃO CONJUNTA DOS APELADOS –
ALMEJADA A
CONDENAÇÃO PELO CRIME CAPITULADO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 – IMPOSSIBILIDADE – ATIPICIDADE MATERIAL – INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA –
PLEITEADA A
EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A REDUÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero concurso de agentes, à míngua de demonstração categórica do caráter estável e permanente do vínculo intersubjetivo, não permite a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

Se o réu é primário, não ostenta maus antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica às atividades ilícitas, faz jus à redução de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas.

A apreensão de apenas uma munição de uso permitido – objeto que, isoladamente considerado, não é revestido de particular potencialidade lesiva – autoriza a absolvição do acusado em relação ao delito capitulado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, em virtude da incidência do princípio da insignificância e do consequente reconhecimento da atipicidade material da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0016918-38.2017.8.11.0055, código 250326, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou
Eliel Santana
e
Maria Rosineide da Silva
a idênticas penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituías por duas restritivas de direitos, e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas
, porém os absolveu em relação ao crime de associação para o tráfico, bem como absolveu
Eliel
em relação à infração penal de posse irregular de munição de uso permitido.

O representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pleiteia a condenação dos dois apelados pelo crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, bem como a condenação de
Eliel
pelo delito capitulado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e o afastamento do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas no tocante à dosimetria das penas dos recorridos pelo crime tipificado no
caput
desse dispositivo (Id. n. 66840528).

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 66840529).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso (Id. n. 71752961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Eliel Santana
e
Maria Rosineide da Silva
moram condenados à reprimenda de
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 166 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, bem como foram absolvidos em relação aos delitos de associação para o tráfico, e
Eliel
ainda foi absolvido no tocante à infração penal de posse irregular de munição de uso permitido.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pleiteia a condenação dos apelados pelo delito tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, bem como a condenação de
Eliel
pelo crime
capitulado
no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e o afastamento do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas
no tocante à dosimetria das penas dos recorridos pelo delito previsto no
caput
desse dispositivo.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
01o FATO.

No dia 25 de maio de 2017, na residência localizada na Rua Belo Horizonte, n.o 1074-W, Bairro Dona Júlia, neste município e Comarca de Jaciara, os denunciados
ELIEL SANTANA
, vulgo ‘
LAGOA
’, e
MARIA ROSINEIDE DA SILVA
, vulgo ‘
NENÊ
’, com consciência e vontade, mantinham em depósito e traziam consigo, para fins de tráfico, 02 (duas) porções médias da droga do tipo MACONHA e 01 (uma) porção grande de COCAÍNA, além de vários pedaços de sacolas plásticas picotadas e 01 (um) rolo de plástico de insulfilme (cf. Termo de Apreensão de fl. 20), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, uma guarnição dirigiu-se até a residência dos denunciados para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão, expedido justamente em razão da informação de que no local estaria ocorrendo o comércio de drogas.

Lá chegando, os policiais, revistaram o imóvel e localizaram 01 (uma) porção de droga do tipo MACONHA em cima de uma cômoda, outra escondida dentro de um colchão, além de 01 (uma) porção grande de COCAÍNA escondida no corpo de
Maria Rosineide
, a qual foi-lhe entregue por
Eliel
quando a polícia estava adentrando no imóvel.

Conforme laudo de f. 22 e seguintes, a porção de cocaína apreendida no corpo de
Maria Rosineide
perfazia 23,746g. Tal fato, somado às sacolas picotadas e plásticos de insulfilme encontrados na residência, bem como às denúncias que levaram à expedição do mandado de busca em questão, deixam claro que na residência era praticado de forma contumaz o tráfico ilícito de drogas.

Uma vez realizados os exames legais (Laudo Pericial de f. 22/25), confirmou-se que as porções de droga apreendidas com os denunciados tratavam-se realmente de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria no. 344/98 da ANVISA.

02o FATO.

No decorrer do ano de 2017, neste município e Comarca de Tangará da Serra, na residência localizada na Rua Belo Horizonte, n.o 1074-W, Bairro Dona Júlia, neste município e Comarca de Jaciara, os denunciados
ELIEL SANTANA
, vulgo ‘
LAGOA
’, e
MARIA ROSINEIDE DA SILVA
, vulgo ‘
NENÊ
’, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se de forma organizada e permanente, para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas.

Diante das circunstâncias verificadas no caso concreto, restou demonstrado que além de estarem praticando o delito de tráfico de drogas na data em que foram presos, os denunciados inequivocamente se associavam, de forma perene e organizada, para praticar aludido crime na residência em que moravam.

Prova disso é que a prisão dos mesmos em posse da droga apreendida se deu em razão do cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido justamente em decorrência de denúncias de que no local era praticado o tráfico de drogas. Além disso, foi encontrada quantidade considerável da droga do tipo cocaína, em posse da denunciada
Maria Rosineide
, bem como vários plásticos inteiros e picotados, evidenciando o comércio ilegal de drogas.

03o FATO.

No dia 25 de maio de 2017, na residência localizada na Rua Belo Horizonte, n.o 1074-W, Bairro Dona Júlia, neste município e Comarca de Jaciara, os denunciados
ELIEL SANTANA
, vulgo ‘
LAGOA
’, com consciência e vontade, possuía, no interior de sua residência, uma munição calibre .22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, por ocasião do cumprimento do mesmo mandado de busca e apreensão, em revista no imóvel do denunciado, os policiais encontraram a munição acima descrita, a qual os próprios denunciados afirmaram ser de propriedade de
Eliel
.

Às f. 25/26-A, acostou-se aos autos laudo pericial que confirma que a munição apreendida é eficiente para efetuar disparos
” (Id. n. 66839040; destaquei).

Como se sabe, a
condenação pelo delito de associação para o tráfico exige a demonstração categórica do caráter estável e permanente do vínculo entre os agentes.

No caso dos autos, não ocorreu tal demonstração, restando comprovado tão somente o concurso eventual de pessoas, na forma do art. 29,
caput
, do Código Penal.

Conquanto a prisão em flagrante dos apelados tenha se dado em contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão, o que, em tese, denota certa extensão temporal do comércio espúrio de substâncias entorpecentes naquele local, é necessário registrar que
não foram trazidos a estes autos elementos atinentes a essa suposta apuração antecedente, mas somente cópia do referido mandado, que, diga-se de passagem, nem sequer indica os nomes dos recorridos
(Id. n.
66839042
, p.
1
).

Além disso, em juízo, os investigadores Jorge Daniel da Silva Pereira e Edinalva de Jesus Silva não se lembraram com clareza dessas apurações prévias (uma vez que, segundo o primeiro, estavam cumprindo “
mais de dez
” mandados de busca e apreensão naquela data), asseverando apenas que havia “denúncias anônimas” de que o imóvel em questão era utilizado como “boca de fumo” e que, na ocasião, foi encontrada pouca quantidade de droga (Id. n. 66840531).

Ora, a despeito da credibilidade das palavras dos policiais, é notório que “denúncias anônimas” não são revestidas de sindicabilidade – isto é, não são passíveis de submissão ao crivo do contraditório – e, portanto, não constituem elementos probatórios idôneos e não podem servir de respaldo à condenação.

Convém salientar que, de acordo com as declarações prestadas pela testemunha Jorge Daniel, tais “denúncias” diziam respeito tão somente ao recorrido
Eliel
, ou seja, não havia menção ao suposto envolvimento da apelada
Maria Rosineide
, o que denota a possibilidade de que sua aderência ao comércio espúrio de substâncias entorpecentes tivesse feições estritamente episódicas e/ou esporádicas..

Frise-se que a relação conjugal dos apelantes e o fato de residirem na mesma casa não são suficientes para a configuração da
societas sceleris
, notadamente porque não ficou evidenciada a divisão de tarefas, nem tampouco a “
vontade de se associar separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico
” (TJMT, Apelação n. 0011767-43.2011.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 7.10.2014; data da publicação: 10.10.2014).

Assim, embora esteja clara a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelados, não há nos autos informações suficientes acerca da permanência e estabilidade do vínculo entre eles, razão pela qual a manutenção da absolvição quanto ao delito do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 é medida que se impõe, sobretudo à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO PELO PRIMEIRO DELITO, ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADO O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO – MERO CONCURSO DE PESSOAS – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O BENEFÍCIO – APELANTE PRIMÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação pelo crime do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, exige comprovação cabal da permanência e estabilidade do vínculo subjetivo entre os agentes. Não demonstradas tais características, há falar apenas em tráfico de drogas praticado em concurso eventual de pessoas.

Se o réu é primário, não ostenta maus antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica às atividades ilícitas, faz jus à redução de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas
” (TJMT, Apelação n. 0002340-11.2017.8.11.0010,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2.10.2019; data da publicação: 4.10.2019).

Quanto ao pretendido afastamento do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, depreende-se dos autos que os recorridos são primários, não integram organização criminosa e não há indícios bastantes de que se dediquem às atividades criminosas, tudo levando a crer que esta foi a primeira incursão de ambos no mundo do tráfico de substâncias entorpecentes.

Frise-se, uma vez mais, que os elementos de prova carreados aos autos não demonstraram que os apelados tenham perpetrado o delito de tráfico de drogas de forma reiterada, nem tampouco que eles tenham se associado em caráter estável e permanente para a prática de tal crime.

Assim, mantenho a aplicação da minorante em comento.

Finalmente, no tocante ao pedido de condenação de
Eliel
pelo crime
tipificado no art. 12
da Lei n. 10.826/2003
,
entendo que agiu com acerto o magistrado de origem ao reconhecer a atipicidade material da conduta, na medida que foi encontrada em poder do apelado apenas uma munição de calibre .22 LR, de uso permitido, objeto que, isoladamente considerado, não é dotado de relevante potencialidade lesiva.

Confira-se, a propósito, a orientação desta Corte Estadual:

“
A apreensão de apenas uma munição, aliada à inexistência de arma de fogo apta ao disparo apreendida em face do crime, implica no reconhecimento, no caso concreto, da incapacidade de se gerar perigo à incolumidade pública, o que, leva à atipicidade material da conduta prevista no art. 16 da Lei 10.826/03, mediante incidência do Princípio da Insignificância
” (TJMT, Apelação n. 0023805-14.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 30.9.2020; data da publicação: 6.10.2020).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021